Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720755-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: 3 EM 3 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre o retorno do mandado de intimação do agravado não cumprido (id. 48411643). P. I. Brasília - DF, 10 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora